Tribunal: STM
Processo: 7000884-43.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. POSSE E USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA HIERARQUIA E DISCIPLINA. CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR. CONCESSÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União contra decisão que converteu a prisão em flagrante de militar em prisão preventiva. O paciente foi surpreendido portando e consumindo substância entorpecente (maconha) no interior de unidade militar, enquanto estava de serviço armado (sentinela), tendo inclusive oferecido a droga a um superior hierárquico. O pedido busca a revogação da custódia cautelar sob o argumento de desvio de finalidade e ausência de fundamentos contemporâneos que justifiquem a segregação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a gravidade concreta da conduta do militar, consubstanciada no uso de entorpecente durante serviço armado e oferta a superior, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da hierarquia e da disciplina mesmo após o transcurso de tempo razoável e sem a demonstração de riscos contemporâneos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva no âmbito militar possui natureza instrumental e pode fundamentar-se na necessidade de preservação da hierarquia e da disciplina (art. 255, "e", do CPPM). 4. O uso de entorpecente em serviço, portando armamento, configura violação grave aos pilares das Forças Armadas e gera potencial lesivo à ordem administrativa militar. 5. Entretanto, a legitimidade da custódia cautelar exige a demonstração de perigo concreto e atual, não bastando a gravidade abstrata do delito ou abalo institucional ocorrido em momento pretérito. 6. O decurso do tempo entre o fato e o julgamento do mérito, aliado à ausência de fatos novos que indiquem risco à instrução ou à ordem pública, descaracteriza a necessidade da segregação. 7. A manutenção da prisão sem elementos de contemporaneidade retira o caráter cautelar da medida e confere-lhe contornos punitivos antecipados, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem concedida. Tese de Julgamento 9. O uso de entorpecente em unidade militar, durante serviço armado com fuzil e ainda com oferta da substância a superior, representa grave violação aos pilares estruturantes das instituições militares e compromete a segurança da atividade militar. 10. A manutenção da prisão preventiva militar exige a demonstração de perigo contemporâneo e dados objetivos que evidenciem risco atual à ordem castrense. 11. O transcurso do tempo desde a concessão da liberdade por mais de dois meses, aliado à ausência de fatos supervenientes indicativos de risco, torna desarrazoados a cassação da liminar e o restabelecimento da prisão preventiva. Dispositivos relevantes citados CPPM, art. 255, "e"; CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, art. 321; Decreto nº 4.346/2002 (RDE), arts. 12 e 35. Jurisprudência relevante citada STM, HC nº 7000672-95.2020.7.00.0000, Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/03/2026 A
19/03/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000884-43.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: PAULO WAGNER FARIAS ALMEIDA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA
7ª CJM - RECIFE
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/03/2026, às 13:30, a 19/03/2026, às 18:00, na sequência 11, disponibilizada no
DE de 12/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, CONFIRMANDO A
LIMINAR, CONCEDER A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", PARA QUE O SD EV
PAULO WAGNER FARIAS ALMEIDA RESPONDA AO PROCESSO EM
LIBERDADE, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO OU VIER A
SER DECRETADA NOVA PRISÃO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000884-43.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PACIENTE: PAULO WAGNER FARIAS ALMEIDA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM -
RECIFE
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. POSSE E USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO DA HIERARQUIA E DISCIPLINA. CONFIRMAÇÃO
DE LIMINAR. CONCESSÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União contra decisão que converteu
a prisão em flagrante de militar em prisão preventiva. O paciente foi surpreendido portando e
consumindo substância entorpecente (maconha) no interior de unidade militar, enquanto
estava de serviço armado (sentinela), tendo inclusive oferecido a droga a um superior
hierárquico. O pedido busca a revogação da custódia cautelar sob o argumento de desvio de
finalidade e ausência de fundamentos contemporâneos que justifiquem a segregação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a gravidade concreta da conduta do militar,
consubstanciada no uso de entorpecente durante serviço armado e oferta a superior, justifica
a manutenção da prisão preventiva para garantia da hierarquia e da disciplina mesmo após o
transcurso de tempo razoável e sem a demonstração de riscos contemporâneos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva no âmbito militar possui natureza instrumental e pode fundamentar-se
na necessidade de preservação da hierarquia e da disciplina (art. 255, "e", do CPPM).
4. O uso de entorpecente em serviço, portando armamento, configura violação grave aos
pilares das Forças Armadas e gera potencial lesivo à ordem administrativa militar.
5. Entretanto, a legitimidade da custódia cautelar exige a demonstração de perigo concreto e
atual, não bastando a gravidade abstrata do delito ou abalo institucional ocorrido em
momento pretérito.
6. O decurso do tempo entre o fato e o julgamento do mérito, aliado à ausência de fatos novos
que indiquem risco à instrução ou à ordem pública, descaracteriza a necessidade da
segregação.
7. A manutenção da prisão sem elementos de contemporaneidade retira o caráter cautelar da
medida e confere-lhe contornos punitivos antecipados, o que é vedado pelo ordenamento
jurídico.
7000884-43.2025.7.00.0000
40001382200 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem concedida.
Tese de Julgamento
9. O uso de entorpecente em unidade militar, durante serviço armado com fuzil e ainda com
oferta da substância a superior, representa grave violação aos pilares estruturantes das
instituições militares e compromete a segurança da atividade militar.
10. A manutenção da prisão preventiva militar exige a demonstração de perigo
contemporâneo e dados objetivos que evidenciem risco atual à ordem castrense.
11. O transcurso do tempo desde a concessão da liberdade por mais de dois meses, aliado à
ausência de fatos supervenientes indicativos de risco, torna desarrazoados a cassação da
liminar e o restabelecimento da prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados
CPPM, art. 255, "e"; CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, art. 321; Decreto nº 4.346/2002 (RDE),
arts. 12 e 35.
Jurisprudência relevante citada
STM, HC nº 7000672-95.2020.7.00.0000, Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão virtual de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, confirmando a liminar, em conceder a ordem de Habeas
Corpus, para que o SD EV PAULO WAGNER FARIAS ALMEIDA responda ao processo em
liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso ou vier a ser decretada nova prisão.
Brasília, 19 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO (DPU), em favor do Sd EV Ex PAULO WAGNER FARIAS
ALMEIDA.
Segundo consta dos autos, foi lavrado em face do Paciente Auto de Prisão em
Flagrante, em razão de ter sido surpreendido com um cigarro de substância entorpecente
guardado dentro do punho do fuzil que portava, no Posto 3 da Guarda do Quartel.
O fato teria ocorrido por volta das 18h30 do dia 26 de dezembro de 2025, atrás
da churrasqueira “Recanto do Guerreiro de Caatinga”, no interior do 31º Batalhão de
Infantaria Motorizado, em Campina Grande/PB, estando o militar no quarto de hora do
7000884-43.2025.7.00.0000
40001382200 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

serviço de Sentinela do Quartel.
Segundo os condutores, o militar estava “visivelmente sob efeito de drogas”
(evento 1 - INIC1- APF 7000228-70.2025.7.07.0007).
Em audiência de custódia realizada em 27 de dezembro de 2025, o Ministério
Público Militar (MPM) e a Defensoria Pública da União (DPU) pugnaram pela concessão da
liberdade provisória.
O Juiz Federal Substituto da Auditoria da 7ª CJM, após tecer considerações
sobre as particularidades do caso, converteu a prisão em flagrante do Sd WAGNER em prisão
preventiva (evento 15, APF).
É da Decisão:
(...) Na espécie, não há qualquer prova direta ou indireta de que a liberdade do
Flagranteado colocará em risco a garantia da ordem pública, a conveniência da
instrução criminal ou a segurança da aplicação da lei penal militar (art. 255, "a", "b" e
"d", do CPPM). Tampouco consta informação de que o Sd EV PAULO WAGNER
FARIAS ALMEIDA seja perigoso (art. 255, "c", do CPPM).
No entanto, a prisão é necessária para a manutenção da disciplina militar (art. 255,
"e", do CPPM), sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Juízo.
O Sd EV PAULO WAGNER FARIAS ALMEIDA foi flagrado com 1 (um) cigarro de
maconha, conforme Termo de Apreensão e Laudo Preliminar. Admitiu o uso durante o
serviço, o que foi confirmado pelo Sd EP ADÃO NOEL CORDEIRO JÚNIOR, também
Flagranteado.
A conduta revela importante violação à disciplina militar, pois o militar usou a
substância durante o serviço de Sentinela, portando um fuzil, o que colocou em risco
não apenas a sua integridade e dos demais colegas, mas a segurança da Organização
Militar.
O Sd EV PAULO WAGNER FARIAS ALMEIDA demonstrou, à luz dos autos, importante
desprezo à disciplina militar, tendo, inclusive, oferecido o cigarro ao outro
Flagranteado, que exercia a função de Cabo de Dia, portanto, seu superior funcional, o
que aumenta a reprovabilidade do comportamento.
No caso concreto, justificar-se-ia, inclusive, a decretação de prisão como necessidade
de pronta intervenção, prevista no Regulamento Disciplinar do Exército (Decreto n.
4.346, de 26 de agosto de 2002):
Art. 12. Todo militar que tiver conhecimento de fato contrário à disciplina, deverá
participá-lo ao seu chefe imediato, por escrito.
.....
§ 2º Quando, para preservação da disciplina e do decoro da Instituição, a ocorrência
exigir pronta intervenção, mesmo sem possuir ascendência funcional sobre o
transgressor, a autoridade militar de maior antigüidade que presenciar ou tiver
conhecimento do fato deverá tomar providências imediatas e enérgicas, inclusive
prendê-lo "em nome da autoridade competente", dando ciência a esta, pelo meio mais
rápido, da ocorrência e das providências em seu nome tomadas.
7000884-43.2025.7.00.0000
40001382200 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 3º No caso de prisão, como pronta intervenção para preservar a disciplina e o decoro
da Instituição, a autoridade competente em cujo nome for efetuada é aquela à qual está
disciplinarmente subordinado o transgressor.
.....
Art. 35. O julgamento e a aplicação da punição disciplinar devem ser feitos com justiça,
serenidade e imparcialidade, para que o punido fique consciente e convicto deque ela se
inspira no cumprimento exclusivo do dever, na preservação da disciplina e que tem em
vista o benefício educativo do punido e da coletividade.
.....
§ 3º O militar poderá ser preso disciplinarmente, por prazo que não ultrapasse setenta e
duas horas, se necessário para a preservação do decoro da classe ou houver
necessidade de pronta intervenção.
Inexistiu qualquer zelo por parte do Flagranteado ao consumir o cigarro de maconha,
ao menos conforme depoimentos e laudo preliminar, sem mínimo receio de sofrer
punição ou preocupação com a manutenção da disciplina no quartel, postulado
repassado rotineiramente à tropa desde o período básico de instrução.
Pelo exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante do Sd EV PAULO WAGNER FARIAS
ALMEIDA, já qualificado nos autos, e CONVERTO-A em prisão preventiva com
fundamento no art. 254 c/c art. 255, "e", do Código de Processo Penal Militar.
DEIXO de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois não
possibilitam, nesse momento, restabelecer na tropa a percepção de que a disciplina é
inegociável no âmbito das Forças Armadas, abalada, ao menos momentaneamente, com
o uso da substância proibida durante o serviço de Sentinela, na presença do outro
Flagranteado que, inclusive, foi convidado a fumar o cigarro pelo Sd EV PAULO
WAGNER FARIAS ALMEIDA (...).
Em 28 de dezembro de 2025 a Defensoria apresentou pedido de reconsideração
(evento 29, APF), negado pelo Magistrado a quo sob os seguintes fundamentos (evento 31):
A Defensoria Pública da União requer a reconsideração da decisão que converteu a
prisão em flagrante em prisão preventiva, para revogá-la ou substituí-la por medida
menos gravosa (Evento 29):
[...] Com a devida vênia, a decisão atribui à prisão cautelar função de praxe disciplinar
e simbólica, ao invocar fundamentos próprios do Regulamento Disciplinar do Exército.
Tal racionalidade configura desvio de finalidade, pois a prisão preventiva somente se
legitima para proteção do processo penal, e não para reafirmação institucional de
disciplina ou hierarquia.
O Superior Tribunal Militar, em caso de delito previsto no art. 290 do CPM, assentou
que não bastam considerações genéricas sobre repercussões na caserna, exigindo-se
fundamentação concreta (HC 7000672-95.2020.7.00.0000, Rel. Min. Luis Carlos
Gomes Mattos)
A prevalecer a tese da Defesa, deixará de existir a hipótese contemplada na alínea "e"
do art. 255 do Código de Processo Penal Militar. A propósito, não há notícia de que tal
dispositivo tenha sido declarado inconstitucional.
7000884-43.2025.7.00.0000
40001382200 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As particularidades da vida na caserna tornam necessária a previsão legal para a
"manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina, quando ficarem
ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado", sempre que a
situação fática justificar. O sentido da prisão preventiva é evitar que a exigência da
disciplina seja relativizada no seio da tropa.
O caso sob análise é emblemático: há fortes indícios de que o Flagranteado usou
"maconha" (o laudo preliminar atestou a natureza da substância) durante o quarto de
hora, de posse de um fuzil, e ofereceu o cigarro ao Cabo de Dia, que também estava
de serviço, o que denota desprezo pela disciplina militar. Acrescente-se que o Condutor,
ao se referir ao Sd EV PAULO WAGNER FARIAS ALMEIDA, afirmou que "era possível
observar que estava sob efeito da substância".
O Regulamento Disciplinar do Exército não foi invocado como fundamento da decisão,
mas como advertência de que o Flagranteado já poderia ter sido preso disciplinarmente
pela autoridade militar, como corriqueiramente acontece. Nada mais que isso!
O precedente invocado pela DPU não tratou de caso idêntico ao do presente Auto de
Prisão em Flagrante, mas de mera posse de maconha, sem indicativo de uso, ainda que
o militar estivesse de serviço armado, conforme fundamento da decisão proveniente da
2ª Auditoria da 3ª CJM:
Dentro desses parâmetros, as circunstâncias concretas de um militar ingressar no
aquartelamento com considerável quantidade de substância entorpecente (superior a
3g) para prestar serviço (com acesso a armas e munições) rompem os pilares que
regulam a vida na caserna, pondo em risco não apenas a vida e a saúde de todos
militares, mas também toda a estrutura disciplinar que é exigida dentro dos quarteis,
muito mais em uma Organização Militar localizada em faixa de fronteira do território
nacional.
O militar estava de serviço armado na guarda do quartel e portava em seu bolso uma
quantidade de entorpecente, demonstrando, a priori, um perigo de dano muito elevado
pelas consequências danosas em que a conduta poderia resultar, quanto ao emprego do
armamento, além de toda os malefícios para a sociedade do uso de drogas dentro das
organizações militares, como é sabido e notório. Isso afronta sobremaneira a hierarquia
e a disciplina na caserna, que precisam ser restabelecidas.
O Superior Tribunal Militar concedeu a ordem de habeas corpus ao concluir que a
decisão assentava-se em "pressuposto genérico e não substancial":
[...] Hipótese em que a Decisão hostilizada efetivamente padece de fundamentação
fática idônea, na medida em que se assenta, essencialmente, no pressuposto genérico e
não substancial de que a liberdade do Paciente ensejaria danos à hierarquia e à
disciplina, ou seja, na vaga e meramente hipotética assertiva de que tais danos dar-se-
iam em razão do modo como a droga foi apreendida e de que o seu consumo seria
operado no interior da OM, gerando, desse modo, um efeito deletério na tropa [...].
Conforme exposto na audiência de custódia, não se trata de mera prisão ex-lege,
fundamentada na gravidade em tese do delito, o que, por óbvio, não se admite, mas de
importante violação da disciplina militar justificada em hipótese concreta, que
colocou em risco a segurança orgânica do quartel. Distingue-se, por exemplo, de casos
em que o entorpecente é encontrado no armário ou nas vestes, mesmo estando de
serviço o militar.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração, pois não houve qualquer
alteração do quadro fático e jurídico. (Grifos nossos).
7000884-43.2025.7.00.0000
40001382200 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia 29 de dezembro a DPU ajuizou Habeas Corpus nesta Corte Castrense
(evento 1, INIC1, Habeas Corpus nº 7000884-43), aduzindo o que se segue:
(...) 1. Prisão preventiva utilizada como instrumento disciplinar: desvio de finalidade
A decisão impugnada atribui à prisão preventiva finalidade manifestamente disciplinar e
simbólica, ao afirmar que a custódia seria necessária para:
restaurar a percepção de disciplina na tropa;
reafirmar a hierarquia militar;
produzir efeito institucional imediato.
Tal fundamentação revela desvio de finalidade, pois a prisão preventiva não se presta a punir,
exemplificar ou disciplinar, mas exclusivamente a proteger o processo penal, nos estritos
termos do art. 255 do CPPM.
Regulamento Disciplinar do Exército não constitui fonte normativa idônea para justificar
prisão cautelar penal.
A utilização de fundamentos administrativos para sustentar medida cautelar penal viola
frontalmente a legalidade estrita que rege a prisão preventiva.
2. Ausência de periculum libertatis contemporâneo (art. 255 do CPPM)
A decisão não demonstra, com base em elementos atuais e concretos, qualquer risco: à
garantia da ordem pública; à conveniência da instrução criminal; à aplicação da lei penal
militar.
O fato imputado é isolado, sem violência ou grave ameaça, sem indícios de reiteração, sem
risco de fuga e com prova essencialmente documental. A própria lógica adotada pelo Juízo —
de que a prisão serviria como resposta institucional imediata — evidencia que o
fundamento não é processual, mas simbólico e pretérito, o que não autoriza a manutenção da
custódia. A prisão preventiva exige contemporaneidade do risco, o que inexiste no caso
concreto.
3. Gravidade abstrata do delito não autoriza prisão preventiva
A imputação do art. 290 do CPM, por si só, não autoriza prisão preventiva automática.
O Superior Tribunal Militar possui entendimento consolidado no sentido de que:
a gravidade abstrata do delito;
a mera invocação de hierarquia e disciplina;
ou a necessidade de exemplo institucional
não suprem a exigência de fundamentação concreta, inclusive em crimes militares
envolvendo entorpecentes.
4. Indevida rejeição das medidas cautelares diversas.
7000884-43.2025.7.00.0000
40001382200 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A decisão afasta, de forma genérica, a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, sem análise concreta de adequação ou suficiência, violando:
o princípio da ultima ratio da prisão;
a proporcionalidade;
a própria jurisprudência do STM, que admite substituição da custódia por medidas menos
gravosas quando ausente risco processual efetivo. (Grifos no original).
Requer liminarmente o deferimento da liminar e, no mérito, a confirmação da
ordem para revogar definitivamente a prisão preventiva do Paciente.
Por ocasião do recesso forense os autos foram remetidos à Ministra Presidente
do Superior Tribunal Militar que, em Decisão de 29 de dezembro, deferiu a liminar e
concedeu liberdade provisória ao Sd WAGNER, sob os seguintes fundamentos:
Em juízo de cognição superficial, observo estarem presentes os pressupostos para a concessão
da ordem de habeas corpus, com fulcro no artigo 5º, inciso LXVI da Constituição Federal e
art. 321 do Código de Processo Penal.
A jurisprudência do STF é pacífica em inadmitir constrições fundadas em pressupostos
meramente abstratos, como in casu..
Não vislumbrei, a prima facie, a indicação expressa dos alegados riscos, caso ele seja
libertado. Ciente de que a regra é responder ao processo em liberdade, somente sendo
admitido o cárcere prematuro - aquele evidenciado antes do trânsito em julgado da
condenação - em situações excepcionais, após análise do caso concreto e por decisão
devidamente fundamentada.
Em que pese estar presente a motivação do Decisum, os argumentos ali expendidos não são
aptos a sustentar a segregação. Situações similares à apresentada (posse ou uso de
entorpecente) são corriqueiras no âmbito da Justiça Militar da União, sem que isso enseje a
constrição preventiva da liberdade do flagranteado.
Em exame precário, vislumbro, portanto, a constatação do fumus boni iuris e do periculum in
mora, considerando que a segregação cautelar somente se impõe como medida
excepcionalíssima.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e concedo liberdade provisória ao Sd Ev PAULO
WAGNER FARIAS ALMEIDA, para que solto responda ao APF e ulterior processo, salvo se
por outro motivo estiver recluso e sem prejuízo de nova segregação por fato superveniente.
(evento 8, DEC1, HC)
O Sd PAULO WAGNER FARIAS ALMEIDA foi posto em liberdade no
mesmo dia 29 de dezembro de 2025 (evento 54, DILIG1, APF).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se no sentido de que a ordem seja
conhecida e deferida, para conceder a liberdade provisória ao Paciente (evento 14).
É o Relatório.
7000884-43.2025.7.00.0000
40001382200 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União,
em favor de Sd EV Ex PAULO WAGNER FARIAS ALMEIDA, contra Decisão proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Auditoria da 7ª CJM que, após tecer considerações sobre as
particularidades do caso, converteu a prisão em flagrante do Sd WAGNER em prisão
preventiva.
Conforme restou assentado nos autos, a conduta do ora Paciente representou
uma gravidade concreta, pois se encontrava fazendo uso de substância entorpecente no
quartel, durante o serviço, estando de posse de armamento pesado (fuzil), fato esse que, sem
muito esforço, denota o comprometimento da segurança da tropa, a regularidade do serviço e
a confiança indispensável à atividade militar.
E não bastasse tal ato já se encontrar eivado de relevante gravidade, ainda
convidou seu superior hierárquico para fazer uso da substância entorpecente, extrapolando a
esfera individual da transgressão, ferindo essencialmente o núcleo da hierarquia militar, ao
subverter a relação de autoridade, respeito e exemplo que deve nortear a cadeia de comando.
Por si só, esse ato possui efeito desagregador, com capacidade de enfraquecer a disciplina
coletiva e estimular a indisciplina na caserna.
É fato que a prisão preventiva possui natureza instrumental e cautelar, de modo
que os fundamentos de sua decretação não se encontram apenas na garantia da ordem
pública, mas em razão da necessidade de se preservar a hierarquia e a disciplina militares.
Com efeito, pedindo vênias a entendimento contrário, no caso em apreço a
prisão revelava-se, à época, como medida necessária, adequada e proporcional, configurando-
se como instrumento de preservação de tais valores, de modo a gerar a regularidade do
serviço e a manutenção da ordem institucional, nos exatos termos da legislação militar (art.
255, alínea “e”, do CPPM).
É justamente por isso que o caso em análise não poderia ser encarado como
outros, no qual se acaba por encontrar a substância entorpecente guardada junto ao corpo do
agente ou no seu armário, por exemplo. Normalmente nesses casos ocorre a
responsabilização pelo crime com o regular processo judicial militar, não se justificando
manter o militar preso nessas circunstâncias, eis que normalmente ausentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva.
É inegável que a conduta imputada ao Paciente - uso de entorpecente em local
sujeito à administração militar, estando de serviço, armado com um fuzil, e ainda oferecendo
o entorpecente ao superior hierárquico - representou grave violação aos pilares estruturantes
das instituições militares.
A hierarquia e a disciplina não constituem meros valores abstratos, mas sim
fundamentos essenciais à organização, à coesão e ao funcionamento da estrutura castrense. A
prática de conduta incompatível com os deveres militares, especialmente em ambiente
submetido à Administração Militar, possui aptidão concreta para gerar abalo institucional e
comprometer a autoridade e a confiança que sustentam a cadeia de comando.
7000884-43.2025.7.00.0000
40001382200 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Reconhece-se, portanto, que o fato revelou, no momento de sua ocorrência, para
dizer o mínimo, potencial lesivo à ordem administrativa militar, o que justificaria
providências imediatas voltadas à preservação da disciplina e da regularidade do serviço.
Todavia, a constatação desse abalo inicial não dispensa a atual verificação dos
pressupostos da prisão preventiva. A medida cautelar exige demonstração de necessidade
concreta e contemporânea.
O episódio ocorreu há aproximadamente dois meses, em 26 de dezembro de
2025, tendo o Paciente sido colocado em liberdade três dias após os fatos.
Desde então, não há nos autos indicação objetiva de circunstância superveniente
que evidencie risco atual à hierarquia, à disciplina ou à regularidade da administração militar.
A Denúncia já se encontra recebida, com designação de data próxima - 23 de
março - para análise da Resposta à Acusação ofertada pela Defesa, inquirição das
testemunhas ministeriais e, se for o caso, das testemunhas defensivas e interrogatório, nada
constando sobre eventual comportamento do Paciente que autorize nova cautelar.
Ainda que se reconheça que a conduta tenha efetivamente atingido valores
sensíveis à instituição, como bem ressaltado na Decisão que decretou a prisão preventiva, o
decurso do tempo assume especial relevância na análise da cautelaridade.
A prisão preventiva não se legitima pelo simples reconhecimento de que houve
abalo pretérito; exige-se demonstração de que a liberdade, no presente momento, continua a
representar ameaça concreta e atual à ordem e aos valores castrenses.
A preservação da hierarquia e da disciplina é fundamento legítimo no âmbito da
Justiça Militar, mas sua invocação deve estar ancorada em dados objetivos que evidenciem
perigo contemporâneo. Ausente essa demonstração atual, a custódia cautelar perde sua
finalidade instrumental e passa a assumir contornos punitivos.
E são justamente os contornos punitivos que não se coadunam com a natureza
excepcional da prisão preventiva, conforme reiteradamente julga este Tribunal.
Assim, embora se reconheça a gravidade institucional da conduta e o abalo
inicialmente causado à hierarquia e à disciplina militares, o transcurso do tempo, aliado à
ausência de elementos concretos indicativos de risco atual, torna agora desarrazoados a
cassação da liminar concedida e o restabelecimento da prisão preventiva.
Ante o exposto, voto no sentido de, confirmando a liminar, conceder a ordem
de Habeas Corpus para que o Sd Ev PAULO WAGNER FARIAS ALMEIDA responda ao
processo em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso ou vier a ser decretada nova
prisão.

7000884-43.2025.7.00.0000
40001382200 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382200v3 e do código CRC 49a48e78.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 30/03/2026, às 17:22:21
7000884-43.2025.7.00.0000
40001382200 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR